Tribunal: STF
Processo: RE 911498
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Imunidade recíproca. Artigo 150, VI, a, da CF. RFFSA. Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço público. Requisitos da imunidade. Matéria infraconstitucional. Fatos e provas.



    1. O Supremo Tribunal Federal já adotou o entendimento de que as sociedades de economia mista que prestam serviços públicos são, em princípio, alcançadas pela imunidade tributária disciplinada no art. 150, inciso VI, alínea a, da Carta Magna.



    2. O acórdão recorrido acolheu o argumento da União – sucessora da extinta rede ferroviária federal S/A - de fazer jus à imunidade relativa aos impostos, por se tratar de pessoa jurídica prestadora de serviço público. 



    3. Para dissentir do julgado recorrido e avançar na análise dos requisitos da imunidade recíproca de que trata o art. 150, VI, a, contextualizado com o art. 173, § 2º, da Constituição, necessário seria a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência e do contexto fático e probatório (Súmula 279/STF), providências vedadas em sede de recurso extraordinário.



    4. Agravo regimental não provido.